Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE DETECTADA. RESOLUÇÃO No 1000/2021 - ANEEL. PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público decorrente do fornecimento de energia elétrica, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
2. Incumbe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
3. Acerca do tema, a Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, nos artigos 590 a 596, estabelece as providências a serem adotadas pela concessionária quando constatados indícios de procedimento irregular, a fim de apurar o consumo não faturado ou faturado a menor.
4. O critério utilizado no caso foi o do inciso III do art. 595, sucessivamente, que prevê a "utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade", acrescido da limitação de cobrança retroativa de até 36 ciclos, conforme o art. 596, § 5o, da referida Resolução.
5. Observado o procedimento legal e demonstrada a irregularidade na cobrança dos valores apurados pela concessionária de energia, devem ser mantido os critérios utilizados pelo perito e adotados na sentença, que foram os mesmos apresentados na insurgência da Ré, não havendo, portanto, algo a retificar na sentença.
6. Constata-se que os cálculos da Ré se encontram equivocados na apuração da média, que considerou a análise do histórico dos consumos em período que não coincide com os 12 (doze) meses anteriores à irregularidade.
7. Apelação conhecida e não provida.